Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EM CONTRÁRIO. LEGITIMIDADE RECURSAL. PRESENÇA. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DA MULTA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE SALDO. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO.
1. Se a parte impugnante não apresenta elementos comprobatórios suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, mantém-se o benefício deferido.
2. Se a providência perseguida é apta, em tese, a repercutir na esfera jurídica da parte, de modo a resultar na quitação de obrigação sua perante terceiro, é patente o seu interesse recursal e a correspondente legitimidade para recorrer.
3. Extinto o crédito oriundo de multa processual, mediante compensação, com o crédito principal devido na execução originária, bem anterior e de valor muito maior, não subsiste a possibilidade de dedução de quaisquer quantias para satisfação de honorários contratuais em favor do advogado.
4. A dedução prevista no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, referente aos honorários contratuais, pressupõe que a parte representada possua saldo positivo de crédito a receber. Se não há o que receber, tampouco há o que se deduzir.
5. Se é certo que a compensação não se opera em prejuízo de terceiros, muito menos se pode conceber que o pagamento do crédito da parte credora na execução principal, mais antigo e de valor muito superior, possa ser obstado por convenção particular do devedor com seu próprio advogado.
6. Apelo não provido.